Tribunal: TJBA
Processo: 8011440-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011440-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA

Advogado(s)
:
PEDRO ARAGAO PEREIRA, LARISSA SANTANA SILVA E SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL ACIMA DO ÍNDICE DA ANS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para limitar o reajuste de plano de saúde ao índice de 6,91% fixado pela ANS, com imposição de multa diária em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o reajuste anual de plano de saúde coletivo, fixado acima do percentual estipulado pela ANS, é abusivo e justifica a concessão da tutela de urgência para limitar o reajuste.

III. Razões de decidir

3. O contrato de plano de saúde coletivo, embora sujeito a reajuste por negociação contratual, deve observar os princípios do Código de Defesa do Consumidor e assegurar equilíbrio econômico-financeiro entre as partes.

4. Percentual de reajuste de 19,67%, frente ao índice de 6,91% da ANS, não foi suficientemente justificado pela operadora, evidenciando abusividade.

5. A operadora não apresentou laudos atuariais ou justificativas técnicas para a majoração, o que viola o dever de informação e caracteriza desequilíbrio contratual.

6. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

7. Multa diária fixada é proporcional, considerando a capacidade econômica da empresa agravante.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "É abusivo o reajuste anual de plano de saúde coletivo que ultrapassa o índice definido pela ANS sem a devida comprovação técnica e atuarial, sendo legítima a limitação judicial ao percentual da agência reguladora."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011440-65.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.